Tribunal: TJES
Processo: 5004730-31.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004730-31.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ELINETE DA PENHA MOTA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004730-31.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO:
ELINETE DA PENHA MOTA DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CONTA VIRTUAL NA PLATAFORMA DA REQUERIDA SEM ANUÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELINETE DA PENHA MOTA DA SILVA em face de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que utiliza o e-mail elinetemota9@gmail.com como sua chave pix no Banestes e que foi realizado cadastro na plataforma de pagamentos do réu sem o seu consentimento, já que não tem qualquer vínculo com o demandado. Alega que entrou em contato com o requerido e buscou auxílio do Procon para solução do problema, sem êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar o réu na obrigação de cancelar a conta virtual vinculada a qualquer dado da autora (e-mail, telefone, CPF).

Outrossim, condeno o réu a restituir à autora R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais), corrigida cada quantia recebida na conta ilegítima monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de cada pagamento (R$ 246,00 - 05/01/2023; R$ 40,00 - 21/01/2023), a teor do que estabelece a Súmula nº 43 do STJ.

Por fim, condeno o réu a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à autora, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 382).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID 5208883, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a parte autora possui cadastro legítimo na sua plataforma desde 27/06/2020. Assim, pretende a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Incumbia ao recorrente comprovar que a parte autora formalmente solicitou a abertura de conta em referência, assim como cumpria-lhe apresentar transações realizadas ou quaisquer outras provas nesse sentido. Todavia, não apresentou qualquer prova, seja o contrato de abertura, seja os extratos que demonstram operações financeiras realizadas pela recorrida.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange ao dano moral,
cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

O caso em apreço não se encaixa na exceção que merece modificação, posto que o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório (R$5.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)